Tribunal: TJDFT
Processo: 0704781-66.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0704781-66.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: D. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: M. D. S. DECISÃO Esta Presidência, em despacho de ID 44641349, e considerando a distinção entre o caso concreto e o estabelecido pelo STF no Tema 1234, afetado à sistemática da repercussão geral, devolveu os autos ao Órgão julgador, para eventual juízo de retratação. A Sétima Turma Cível manteve o decisum. Remetidos os autos à Corte Suprema, houve manutenção da primeira orientação de aplicação do rito dos repetitivos. Assim, em estrita observância à determinação do STF (ID 53809458), remetam-se os autos à COREC, para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário até o julgamento do RE 1.366.243 (Tema 1.234). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014